Tribunal: TJMT
Processo: 1036246-60.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036246-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJAIR AUGUSTO DA CONCEICAO - CPF: 284.410.521-15 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1036246-60.2021.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): DEJAIR AUGUSTO DA CONCEICAO

Recorrido(s): JN VEICULOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA OFERTA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – PLEITO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade ad causam da Recorrida se mostra presente, na medida em que a autora aponta em sua exordial que foi sua funcionária quem alegou que as parcelas do financiamento seriam no valor inferior ao contratado, o que indica clara imputação de falha na prestação de seus serviços.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer lastro probatório a comprovar a versão da autora, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de afastar a ilegitimidade passiva, porém, no mérito, julgar improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrida.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda, para condenar a Recorrida em danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes, como ensina a teoria da asserção, deve ser analisada exclusivamente na relação jurídico-processual presente na peça vestibular, sendo que nesta, consta que funcionária da Recorrida tinha passado ao autor valor de parcela de financiamento inferior ao contratado, levando-o a celebração da compra, o que implica em falha na prestação de seus serviços, estando, assim, presente sua legitimidade passiva.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

O caso versa sobre suposta falha na prestação dos serviços da Recorrida, vez que ofertou ao autor a venda de veículo com parcelas de financiamento de valor inferior ao realmente contratado.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, não há nos autos nenhum lastro probatório que demonstre que, de fato, o autor tenha recebido ligação de funcionária da Recorrida, e que esta lhe tenha afirmado que conseguiu reduzir as parcelas de eventual financiamento para o montante de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais).

Pelo contrário, em sede de contestação, a Recorrida acostou a cédula de crédito bancário e a proposta de compra de veículo, sendo ambas assinadas pelo autor, de onde constam como valor da parcela a quantia de R$ 896,43 (oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos).

Registro, sobre referidos documentos a parte autora não demonstrou qualquer vício de consentimento, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a ilegitimidade passiva, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022